Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-27.2021.8.11.0014
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000763-27.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE CZECH - CPF: 099.360.459-55 (APELANTE), IVONEI DA SILVA ALVES - CPF: 077.234.429-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ DA SILVA JESUS - CPF: 778.931.231-68 (VÍTIMA), RONALDO NILO DE ALMEIDA - CPF: 045.095.301-70 (VÍTIMA), RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.529.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Desclassificação para a modalidade tentada.
Redimensionamento da pena. Substituição por penas restritivas de direitos.
Extensão do
s
efeitos
ao corréu, de ofício
.
Recurso parcialmente provido
, com providência de ofício
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelos apelantes
contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, com pena fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa.

2.
Os apelantes requerem: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada; (
iii
) readequação da pena-base, com valoração neutra das consequências do crime; e (
iv
) ajuste na fração utilizada na primeira fase da dosimetria.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (
ii
) se o crime deve ser desclassificado para furto
qualificado
tentado; (
iii
) se a dosimetria da pena deve ser ajustada, com readequação da fração utilizada na primeira fase e valoração neutra das consequências do crime.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por meio das provas constantes nos autos, incluindo depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, além de registros fotográficos. Não h
avendo guarida
para absolvição por insuficiência probatória.

5. O crime deve ser desclassificado para furto
qualificado
tentado, pois os
apelantes
foram presos antes de obterem a posse da carga subtraída, inexistindo consumação nos termos da teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

6
. A fração utilizada na primeira fase da dosimetria foi excessiva, sendo razoável a adoção do critério
de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

7
. As consequências do crime, diferentemente do alegado pelos apelantes, são anormais, dado o prejuízo financeiro e os danos à saúde da vítima, razão pela qual sua valoração negativa na dosimetria é legítima.

8
. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o benefício concedido a um apelante se estende aos demais que se encontram nas mesmas condições.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido
, com providência de ofício
.

Tese de julgamento:

“[1]
A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas não deve ser afastada quando há provas suficientes da materialidade e
da autoria delitiva. [2]
O crime de furto, quando não há
a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, deve ser reconhecido como tentado, aplicando-se redução proporcional na pena.
[3]
A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito.
[4]
A dosimetria da pena deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser ajustada quando a fração de aumento na pena-base se mostrar excessiva.
[5]
Os efeitos desta decisão deve
ser estendido ao corréu que se encontra nas
mesmas condições
,
com fulcro no
art. 580 do Código de Processo Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
C
P
,
arts
. 14, II; 33, § 2º, c; 44; 59; 155, § 4º, IV.
CPP,
art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
22/09/2020; STJ,
AgRg
no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j. 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Bruno Henrique
Czech

e
Ivonei da Silva Alves
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Poxoréu
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000763-27.2021.8.11.0014
, condenando-os pela prática do crime de
furto qualificado
pelo concurso de pessoas, previsto no art. 15
5
, §
4
º, I
V
, do Código Penal, tendo sido aplicada a cada um a pena de
4
(
quatro
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto
; bem como ao pagamento de
3
0 (
trinta
) dias-multa, à proporção de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos, cumpre registrar que n
o mesmo édito condenatório,
Ricardo Pereira dos Santos

também
foi condenad
o
pelo referido delito
,
à
idêntica pena.

Os apelantes
, nas razões que se encontram no ID
243365301
, postulam:
(
i
)

a
absolvição
de ambos
por
insuficiência
de provas;
(
ii
)

a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada
;
(
iii
)

a
correção da dosimetria, considerando neutra a circunstância judicial das consequências do crime
;
e
(
iv
)

a readequação da pena-base, ante a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase
dosimé
tri
c
a
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
243365303
, o Ministério Público colima o desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
252671666
, manifesta
-se
pelo provimento
parcial do recurso
,
tão somente
para que seja redimensionada a pena-base aplicada aos apelantes,
adotando
a fração 1/6
(um sexto)
de implemento para cada cir
cunstância judicial negativada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
243365189
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 21 de maio de 2021, por volta das 06h20min., nas proximidades do KM 58, da Rodovia MT 130, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados IVONEI DA SILVA ALVES, RICARDO PEREIRA DOS SANTOS – Vulgo “Gordinho” e BRUNO HENRIQUE CZECH, agindo em conluio, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente em carga de soja, pertencente às vítimas Luiz da Silva Jesus e Ronaldo Nilo de Almeida.

Ressoa do caderno investigativo que a Polícia Militar vinha recebendo informações da Concessionária Morro da Mesa, noticiando a ocorrência de furtos de cargas de soja, o que motivou a intensificação do patrulhamento na rodovia.

Consta que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados IVONEI, RICARDO e BRUNO, aproveitando-se do momento em que os caminhoneiros reduziam a velocidade para passar no quebra-molas instalado, subiram nos veículos, destravaram e abriram o tombador, derramando toda carga de soja na rodovia. Em seguida, começaram a carregar a soja em sacos, que seria transportada no Caminhão de cor Cinza e Placa: CDM-4735, que estava estacionado nas proximidades; contudo foram surpreendidos com a presença de guarnição da Polícia Militar, que lograram em prender os investigados em flagrante delito.

Segundo constam das declarações de uma das vítimas, o prejuízo sofrido foi de aproximadamente 6 mil quilos de soja, conforme se vê pelos registros fotográficos juntados aos autos.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados IVONEI DA SILVA ALVES, RICARDO PEREIRA DOS SANTOS – Vulgo “Gordinho” e BRUNO HENRIQUE CZECH, infringiram os comandos normativos descritos no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).
[...
]

A materialidade delitiva dos crimes narrados na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes
autos
que há elementos

probantes

que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]

Neste sentido, tem-se que, ouvida em Juízo, as vítimas
LUIZ DA SILVA JESUS
e
RONALDO NILO DE ALMEIDA
narraram que, no momento dos fatos transportavam soja em caminhões, quando, ao aproximar-se da curva da santinha reduziram a velocidade em razão dos quebra-molas instalados na região, feita em que, os acusados, mediante manobra engenhosa, que demanda habilidades e conhecimentos específicos para tal, abriram o tombador das caçambas dos caminhões, derrubando parte da carga.

As vítimas, de maneira uníssona, ainda destacaram que tiveram um prejuízo de 03 (três) toneladas de soja, além de danos materiais suportados pela vítima LUIZ DA SILVA JESUS, o qual sofreu danos em seu caminhão, visto que, em razão da prática levada a cabo pelos acusados, seu veículo acabou ficando parado no meio da rodovia na chamada “posição L”, o que causou danos às estruturas do veículo, asseverando, ainda, que quando foi fechar os compartimentos abertos pelos acusados para cometer o crime acabou sendo machucado pela porta do comportamento de cargas.

A vítima LUIZ, ouvido em Juízo, detalhou de forma esmiuçada toda a ação dos criminosos, como se deu a abertura da tampa de tombamento da carreta, como se deu, posteriormente, o acidente com os veículos quando e viu obrigado a parar na via pública para fechar a estrutura que havia sido aberta na operação criminosa levada a cabo pelos acusados, destacando que, ao final, teve um prejuízo aproximado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pessoalmente, ao passo que a carga de soja foi indenizada pela seguradora, sendo os prejuízos suportados relativos aos danos nos veículos da vítima, bem como, ainda, relativos ao tratamento de saúde que necessitou a vítima após suportar lesões físicas causadas pela tampa do compartimento de carga que foi aberta pelos acusados.

Destaque-se, neste sentido, que idêntico foi o depoimento prestado por RONALDO NILO DE ALMEIDA, que confirmou integralmente a dinâmica dos fatos relatada previamente pela vítima LUIZ, sendo certo que a vítima até mesmo soube precisar as características do caminhão utilizado pelos acusados para o transporte da soja que subtraíram, e que no momento da abordagem estavam embalando para remoção.

A vítima também reconheceu a roupa que o acusado utilizava no dia, e ainda soube precisar características do corréu que não foi localizado, afirmando, ainda, que sua motocicleta nunca mais foi localizada pela polícia.

Já a testemunha compromissada
MÁRCIO BALDUÍNO BEZERRA DA SILVA
, ouvido em Juízo declarou que há tempos a Polícia recebia inúmeras informações sobre a ocorrência constante de furto de cargas na região da curva da santinha, explicando a
testemunha que, na operação criminosa, quando as carretas reduziam a velocidade, um dos indivíduos amarrava uma corda na carreta, enquanto outro em veículo atrás parava e tracionava a corda com apoio do veículo para forçar a abertura da tampa de tombamento, o que possibilitava a que os grãos caíssem ao solo para que os acusados pudessem posteriormente recolhê-los e vendê-los de maneira clandestina.

A testemunha ainda relatou que os acusados foram surpreendidos pela guarnição varrendo o local, recolhendo a carga de soja, e que no local já estava previamente posicionado um caminhão com inúmeros sacos tipo bags para recolher e transportar a carga de soja subtraída das vítimas, destacando, ainda, a testemunha, que quando abordaram os denunciados estes declararam que estavam varrendo a carga para revenda posterior em Rondonópolis.
[...]

Negritos no original

Como se vê
,
a vítima

Ronaldo
Nilo de Almeida
relatou que realizava o transporte de soja
para a cidade de Rondonópolis
, quando, ao chegar na
“curva da santinha” reduziu a velocidade ao se aproximar de um quebra-molas,
ocasião em que
o tombador de seu caminhão foi aberto, acarretando o derramamento de parte do carregamento dos grãos
,
conforme se vê em seu depoimento judicial:

[...]
Promotora: (narrativa da denúncia), como os fatos de deram? Do que o senhor lembra? (...)

Vítima: o que aconteceu é que eu seguia viagem para Rondonópolis, onde eu iria descarregar, e na curva lá, onde tem um quebra-molas, onde a gente passa bem devagar, eu vi que uma motocicleta aproximou, a única coisa que eu vi, ainda estava meio escuro. Daí eu nem desconfiei de nada, eu vi a moto, achei que era normal, uma moto tipo esperando ultrapassagem ou algo assim. Aí, eu tipo esperei porque vinha caminhão de encontro, falei, deve estar esperando ultrapassar, assim que liberou, eu olhei no retrovisor e pra mim até dar sinal para a motocicleta fazer a ultrapassagem, que o caminhão estava bem lento, eu já não vi mais a moto, aí quando o veículo veio de encontro, que clareou na traseira do caminhão, eu vi que o tombador tinha sido aberto, que estava derramando soja (...). Aí, parei, tentei fechar o tombador para que não derramasse mais soja, daí eu fui e segui viagem até um restaurante (...), onde entrei em contato com o pessoal da firma (...);

Promotora: Ronaldo, o veículo tem que reduzir a velocidade quando ele passa nesse trecho da Curva da Santinha?

Vítima: sim, é uma curva bem fechada e tem dois quebra-molas e inclusive tem que passar bem devagar que lá é uma área que acontecia muito acidente, é um ponto que a gente passa bem devagar;

(...);

Promotora: Ronaldo, o senhor viu nas proximidades, além da moto, algum outro veículo?

Vítima: não;

Promotora: nem quando o senhor retornou já com os policiais?

Vítima: quando eu retornei, a única coisa que os policiais, que eu vi que achou lá, que estava dentro mato, era um caminhãozinho, acho que eles utilizavam para carregar soja (...);

(...);

Promotora: Ronaldo, essa pergunta é bem importante, quanto o senhor acredita ter sofrido de prejuízo? O quanto da soja foi perdido?

Vítima: de
soja?;

(...);

Promotora: o quanto da carga se perdeu?

Vítima: eu não me lembro exatamente (...) acho que foi três, três toneladas, alguma coisa assim
[...]
.

(
Depoimento
judicial de Ronaldo Nilo de Almeida,
extraído das
contrarrazões
recursais,
ID
243365303
)

No mesmo sentido foi a declaração da vítima
Luiz da Silva Jesus, que
afirmou
em juízo que transportava carga de soja pelo trajeto Primavera-Rondonópolis quando
teve seu tombador aberto ao reduzir a velocidade

na “curva da santinha”, derramando aproximadamente
três
toneladas de soja na estrada
, até que seu caminhão entrou em posição de L, ocasionando danos severos no caminhão
, além de complicações de saúde
,
conforme se extrai de seu depoimento judicial parcialmente transcrito nas contrarrazões de ID
243365303
:

[...] Promotora: (narrativa da denúncia), o que o senhor sabe sobre esses fatos? Poderia falar para gente?

Vítima: o que eu sei, foi é que em torno ao amanhecer do dia, nós saímos de Primavera, umas quatro horas da manhã, umas quatro e pouquinha, foi umas cinco e poucas mais ou menos,
eu passei que eu reduzi a velocidade, pra mim passar nos quebra-molas, aí entre um quebra-molas e outro, que tem um espaço, média de um cem, cento e cinquenta metros, aí eles abriram o tombador, só que eu não vi (...). Aí, outro companheiro que vinha atrás, chegou no quebra-molas falou
pra
mim que tinha
abrido
o tombador, aí eu parei o caminhão na subida lá, e puxei o
maneco
e desci, quando eu fui ver o caminhão voltou, e me machucou e deu L no caminhão
(...);

Promotora: o senhor não estava no mesmo veículo que o Ronaldo?

Vítima: não, eu
tava
num caminhão, no meu caminhão, esse Ronaldo deve ser o outro que abriram, que passou atrás de mim, que abriram o outro caminhão;

(...);

Promotora: o senhor disse que o veículo chegou a tombar?

Vítima: não, ele fez um L, aí estourou as tampas da carreta, da carreta né, das duas carretas, bateu, que ele deu o L, pegou prensou uma carreta na outra, ela estourou as tampas, duas, quatro tampa lateral e a de trás né, onde fica o tombador que a gente abre (...);

Promotora: mas isso fez que o senhor ficasse impossibilitado de continuar andando?

Vítima: sim, sim, eu parei o caminhão, pra
mim
ver o tombador e fechar né, só que nisso meu caminhão, puxei o
maneco
ali para não derramar tanta soja, puxei e desci do caminhão rápido, e nisso meu
maneco
não travou e voltou, aí foi a porta bateu nem mim e me jogou no chão, eu não consegui correr para subir no caminhão de novo para tirar, parar ele né;

Promotora: seu Luiz, qual é o prejuízo que o senhor teve? Em relação ao caminhão? Ao que aconteceu com o caminhão, e em relação a carga?

Vítima:
o prejuízo meu, do caminhão, ficou em torno de quinze mil reais,
aí a carga no caso, a seguradora cobre né, aí desse acidente,
o outro prejuízo que eu tive foi pessoal, é que eu machuquei e o médico do Poxoréu tirou
raio-x
e disse que não tinha acontecido nada, e dor, disse que eu ia sentir dor uns dias né. Aí, tomando remédio para dor e passando pomada, foi indo até que não aguentei, agora chegando no fim do ano, não aguentei de dor e procurei um especialista,
ai
ele falou, não rompeu seus ligamentos,
ai
foi onde eu gastei agora mais trinta e poucos mil reais né, com cirurgia né;

(...);

Promotora: então, o senhor teve um prejuízo pessoal do acidente, e teve um prejuízo material decorrente dos estragos do caminhão né?

Vítima: sim;

Promotora: então foram, o senhor acredita o que? Uns cinquenta mil?

Vítima: é vai ser, vai por
ai
mais ou menos
[...]
.
Destacamos

O
policia
l

m
ilitar

Má
rcio Balduino Bezerra da Silva

declarou
em juízo que, no dia dos fatos,
recebeu informações
sobre
suspeitos que estariam cometendo o delito
de furto
na região da “curva da santinha”
, momento em que os motoristas eram obrigados a desacelerar
. Segundo as informações,
o
s
indivíduos abriam a parte tra
s
eira dos caminhões que desaceleravam
, derrubando parte da
carga na rodovia, que seria recolhida por outros agentes e posteriormente revendida em Rondonópolis.

Segundo o agente público, sua guarnição foi acionada para comparecer até a região e durante a abordagem,
se depar
ou
com
indivíduos
“varrendo” grãos de soja da rodovia, utilizando as mesmas roupas dos suspeitos sobre os quais havia recebido informações.

Narra, ainda,
a testemunha
que havia
considerável quantidade de soja no chão, bem como
um caminhão
atolado

em uma
estrada vicinal,
no qual
foram encontrados sacos vazios, que seriam utilizados para armazenar os grãos furtados, além de vestígios de furtos anteriores
.

Por outro lado, os apelantes, quando ouvidos em juízo, apresentaram uma versão isolada nos autos, divergindo inclusive da narrativa exposta pelo corréu Ricardo Pereira dos Santos. Ademais, tais alegações não encontram respaldo nas provas coligidas,
conforme bem destacou
o
sentenciante, “
à vista de todos os fatos tratados e elucidados durante a instrução, tem-se que não se sustenta o álibi e a história meticulosamente engendrada pelos acusados, não ressaindo dos autos uma única prova que demonstre a veracidade das alegações formuladas, ao passo que todas as pessoas ouvidas em Juízo, de forma uníssona, desconstroem a narrativa
adotada pelos acusados
”
.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição por insuficiência probatória,
porquanto

o
s elementos de convicção
existente
s
nestes autos
demonstram
de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitiva que
recai

sobre
os apelantes
.

Por outro lado, n
o que se refere ao pleito de desclassificação para a modalidade tentada do furto qualificado, assiste razão aos apelantes. Isso porque, ainda que se adote a teoria da
apprehensio

ou
amotio
, segundo a qual os crimes de furto/roubo se consumam quando o bem subtraído ingressa na esfera de disponibilidade do agente, ainda que por breve período e independentemente de posse mansa e pacífica, não se verifica, no caso concreto, a efetiva
in
versão da posse.

Com efeito, a soja que seria subtraída jamais esteve, de fato, sob o domínio dos apelantes, os quais foram presos em flagrante antes mesmo de iniciarem o processo de
recolhimento e

transporte
da carga
para o caminhão
.

Portanto, verifica-se que a desclassificação para a modalidade tentada do furto qualificado constitui medida de rigor no caso em análise.

Acerca
da matéria,
impende registrar que,

não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, no
quantum
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
: a
diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

[
...
]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

E, n
a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

Portanto,
reconhecendo a modalidade tentada do crime de furto qualificado,
se demonstra r
igorosa

a
redução da pena na
fração
de

2/5 (dois quintos)
na
terceir
a fase da dosimetria
, haja vista
que
, apesar da não consumação,
o
iter criminis
percorrido foi considerável
, quase que integral,
uma vez que os apelantes se aproximaram da consumação do delito em comento.

Com efeito, exsurge destes autos que os apelantes foram detidos pelos

policiais
quando estavam retirando a carga da pista
para
,
posteriormente
,

recolhe-la
e
leva-la
a
o caminhão
.

Os apelantes pleiteiam, também, o redimensionamento da dosimetria da pena que lhe aplicada pena.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
os denunciados
BRUNO HENRIQUE CZECH, IVONEI DA SILVA ALVEZ e RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descritas no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal.

Desse modo, julgada procedente a pretensão acusatória, passo a dosar a pena dos réus, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Analisando as
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus agiram com
culpabilidade
normal ao tipo, ao passo que são todos
primários
e não
possuem maus antecedentes
, não havendo elementos para se valorar negativamente em relação à
conduta social
e à
personalidade
dos acusados, ao passo que o
motivo
do delito é próprio do tipo.

As
circunstâncias
são anormais ao tipo, porquanto o delito foi praticado em via pública, movimentada, pouco importando-se os acusados com a presença de testemunhas, sendo certo, ainda, que a execução do delito exigiu manobra arriscada de trânsito, gerando perigo comum a todos os condutores presentes na via pública.

As
consequências
devem ser sopesadas em desfavor dos condenados, dados os prejuízos financeiros e o abalo psicológico suportados pelas vítimas, não podendo, por outro lado, ponderar-se o
comportamento da vítima
em desfavor do acusado, devendo permanecer neutro nesta fase da dosimetria.

Diante de todas estas ponderações, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, noto a
ausência
de qualquer agravante ou atenuante, pelo que mantenho inalterada a pena anteriormente fixada. Avançando à terceira fase da dosimetria, noto ausência também de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição, no importe de
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Deixo de realizar qualquer detração em favor do acusado, reservando-se tal providência ao Juízo de Execuções Penais, que deverá fazê-lo por ocasião da fixação das condições de cumprimento da pena. Neste sentido:

(...) A despeito da regra do §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado. (...) (N.U 0002194- 42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021)

PENA DEFINITIVA

Pelo exposto,
CONDENO
os acusados
BRUNO HENRIQUE CZECH, IVONEI DA SILVA ALVES e RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
, devidamente qualificados nos autos, a cumprir pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a ser cumprida em
regime aberto
(artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal c/c §2º, alínea “c” de mesmo artigo).
[...]
Destaques

no

original

Conforme exposto no relatório, o
s
apelante
s
pleiteia
m
a atribuição de valoração neutra à circunstância judicial relativa às consequências do crime.
Em relação a esse tema, é cediço que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Tendo isso como norte, impõe-se ressaltar que do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram negativadas as circunstâncias judiciais d
as
circunstâncias do delito
,
como também das

consequências do crime
, enquanto os demais elementos octogonais foram reputados como neutros ou inerentes ao tipo penal. Destarte, analisando a dosimetria da pena do
s
apelante
s
, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie
, tem-se que
o
sentenciante agiu com acerto ao majorar
ambos os vetores octogonais quando da valoração da
pena-base.

Com efeito
, a valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente embasada e não foi objeto de impugnação por parte dos apelantes
.

J
á as consequências do crime

se demonstram
anormais a espécie, pois, conforme se extrai dos autos, a vítima
Luiz da Silva Jesus
relatou em juízo que teve prejuízos elevados decorrentes d
a conduta criminosa dos apelantes.

Da análise dos autos, verifica-se que Luiz da Silva Jesus sofreu danos materiais em seu caminhão, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de uma manobra realizada na tentativa de minimizar os prejuízos decorrentes do derramamento de soja. Contudo, referida manobra resultou não apenas no rompimento de quatro tampas laterais do veículo, mas também no arremesso da vítima ao solo, levando-a

a se submeter a cirurgias para a recuperação de ligamentos rompidos, após o caminhão assumir a posição em “L”
, demonstrada na imagem a seguir:

Daí porque se percebe que
, apesar da recuperação da carga furtada
e a ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do delito
,
a valoração negativa das c
onsequências
do crime se encontra em total consonância com o conjunto probatório dos autos.

Com relação ao
quantum
de aumento, o
s
apelante
s
se insurge
m
em relação à fração
adotada
pel
o
sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Desse modo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício d
e discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da
pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundár
io do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1
.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador

(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
.

Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Desse modo, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo
s
apelante
s
.

Entretanto, n
a hipótese,
o
bserva-se que o magistrado sentenciante
adotou o critério
de aproximadamente 3/8 (três oitavos) de aumento
para cada circunstância judicial negativa,
fr
a
ção que se demonstra excessivamente onerosa considerando a existência de somente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a utilização de
tal fração
se encontra em total desa
cordo
com
os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade,
devendo
, por isso,
ser readequada
por este órgão revisor.

Sendo assim
, por todo o exposto
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal, passo a estabelecer a
s
pena
s
de
Bruno Henrique
Czech

e
Ivonei da Silva Alves
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a
valoração negativa das
circunstâncias do crime
, bem como as suas
consequências
, utilizando a fração de
incremento de

1/6 (um sexto) da
pena
mínima estipulada
para cada circ
unstância judicial
, estabeleço a pena-base em 2 (dois) anos
e
8 (oito)
meses
de reclusão, e 1
3
(
treze
) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase,
ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, mantenho a pena
intermediária
em
2 (dois) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, e 13 (treze)
dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da
tentativa do crime de furto qualificado, conforme previsto no art. 14, II, do Código Penal
,
aplico a diminuição da pena na fração de 2/5 (dois quintos)

e, portanto,
estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano
,

7
(
se
te
) meses
e 6 (seis) dias
de reclusão e
8
(
oito
) dias-
multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da
s
pena
s
aplicada
s
a
Bruno Henrique
Czech

e
Ivonei da Silva Alves
, fixo o regime
aberto
para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal. E, cumpridas pelo
s
apelante
s
, as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que: a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele
s
não
são
reincidente
s
em delito doloso; e a análise das circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício; ressaltando, ademais, que as aludidas penas deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por outra vertente,
considerando que os três sentenciados estavam em idêntica situação o que levou ao magistrado prolator do édito condenatório a realizar uma dosimetria única para todos,
com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, é imperioso estender
,
de ofício
,

os efeitos desta decisão ao sentenciado
Ricardo Pereira dos Santos
para readequar a pena a ele imposta parta
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime aberto,
e 8 (oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mí
nimo vigente ao tempo dos fatos, com a substituição por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Posto isso, em par
cial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Bruno Henrique
Czech

e
Ivonei da Silva Alves
,

para reconhecer a
modalidade tentada do crime de furto qualificado,
bem como
redimensionar a fração utilizada na primeira fase da dosimetria
e, por consequência, redimensiono
suas
pena
s
para
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão
, em regime
aberto
, e
8
(
oito
) dias-multa
, no valor unitário mínimo, cuja pena privativa de liberdade substituo por
duas
restritivas de direitos a serem estipulad
as pelo Juízo da Execução Penal, estendendo,
de ofício
e
com fulcro no
art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos desta decisão ao sentenciado
Ricardo Pereira dos Santos
para impor-lhe igual pena, nos termos da fundamentação apresentada nesta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025